Tribunal: TJES
Processo: 0000640-69.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000640-69.2019.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HALECSON STINGUEL e outros (2)
APELADO: INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000640-69.2019.8.08.0056

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE
/

RECORRIDO
:

HALECSON STINGUEL

RECORRENTES/

RECORRIDOS :
JOSÉ VALMIR BARBOSA e MAURO LACATO DE MUNNO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
por
HALECSON STINGUEL

e por

JOSÉ VALMIR BARBOSA e MAURO LACATO DE MUNNO,
por inconformados com a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos presentes embargos à execução, para determinar
a extinção do processo em relação à devedora principal, tendo em vista a
h
abilitação
do crédito no plano de recuperação judicial, bem como
prosseguimento da execução somente em face dos coobrigados
(avalistas)
.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno
u
ambas as partes ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
devendo estes ser suportados
por cada parte em prol da parte contrária.

A controvérsia consiste em verificar:
(i)
se, no caso concreto, a
h
abilitação
do crédito executado no plano de recuperação judicial, aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juízo em que tramita a recuperação judicial da devedora principal, implica
extinção da execução em relação ao devedor principal e
supressão das garantias fidejussórias (aval) constantes do título executivo que lastreia a
execução objeto dos presentes embargos à execução
;
e (ii) se,
pelo princípio da causalidade, cabe à Recorrida suportar o pagamento da integralidade das verbas de sucumbência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
a execução embargada, no valor
histórico
de
R$ 274.390,51 (duzentos e setenta e quatro mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e u
m
centavos), decorre de contrato de mútuo firmado em
17.03.2017
,
entre

H
ALECSON STINGUEL
e INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA, tendo como avalistas JOSE VALMIR BARBOSA e MAURO LUCATO DE MUNNO.

A execução embargada foi ajuizada em desfavor da devedora principal e dos avalistas, em 21.3.2018 (processo nº
0000602-91.2018.8.08.0056
).

Conforme informado nos embargos à execução (ajuizados em 10.4.2019),
em
10.11.2017
,
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA
f
ormulou
pedido de
recupera
ção
judicial (processo n° 1012778-05.2017.8.26.0320),
q
ue está em
curso perante a 1ª Vara C
í
vel da comarca de Limeira/SP.

A recuperanda apresentou plano de recuperação judicial, que foi aprovado pela
Assemb
l
eia Gera
l
de Credores e homologado
em

25.9.
2019.

Assim,
o crédito executado, por ser anterior à recuperação judicial, sujeita-se à mesma.

“
O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que
estão sujeitos à recuperação judicial
t
odos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos, o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à recuperação judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente ao pedido.” (CC n. 191.442, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/12/2022.)

No Tema Repetitivo julgamento
1.051, a
Segunda Seção
d
o Superior Tribunal de Justiça
f
irmou a seguinte tese: “
P
ara o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.”

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5.
Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, j. 9/12/2020, DJe de 17/12/2020)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém,
admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7º, § 1º, e 52, § 1º, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial
.[...] (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 14/9/2011, DJe 26/9/2011).”
(CC n. 191.442, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/12/2022.)

Por outro lado, “d
e acordo com o art. 59 da Lei 11.101/05,
a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação das antigas obrigações do devedor que, extintas, são substituídas por aquelas previstas no indigitado plano
.”
[...]
os créditos que se refiram a obrigações contraídas anteriormente ao pedido de recuperação judicial são classificados como concursais e são submetidos, portanto, aos rigores do respectivo procedimento (arts. 49 e 59).
”
(CC n. 191.442, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/12/2022.)

Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida, no que tange à
procedência dos embargos à execução para extinguir a
execução
embargada,
em relação à devedora principal.

Quanto à
supressão de garantias, pretendida pelos avalistas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a supressão ou substituição das garantias fidejussórias e reais pressupõe o consentimento do credor. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPCP NÃO VERIFICADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE SOERGUIMENTO.
SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS COM SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS OU SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. QUESTÃO PACIFICADA PELA SEGUNDA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.794.209/SP.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp n. 1.878.011/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.

(REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.)

No caso em exame,
a
cláusula 16, “a”,
do
plano de recuperação judicial aprovado e homologado
preveja que a
novação operada nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005 implica liberação dos coobrigados de todas as obrigações, bem como extinção de todas as garantias prestadas pela recuperanda ou terceiros.

Entretanto, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
essa previsão não produz efeitos em relação ao exequente/embargado, uma vez que o mesmo não constou da relação apresentada pelo devedor, ao formular o pedido de recuperação judicial e, da mesma forma, o exequente/embargado não participou da Assembleia de Credores, não lhe sendo oportunizada a análise da cláusula em questão.

Conforme se extrai dos autos, no caso, o credor somente tomou ciência da existência da recuperação judicial após a homologação do plano de recuperação judicial, quando informado pelos executados/embargantes, nos presentes autos.

Nessa ordem de ideias, deve ser mantida a sentença recorrida, também no ponto em que determina o prosseguimento da execução em face dos avalistas.

No que tange às verbas de sucumbência relacionadas à extinção da execução em relação à devedora principal, assiste razão ao exequente/embargado. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência deve ser fixada com base no princípio da causalidade. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.

5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

8.
Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.)”

No caso,
por não ter incluído o
exequente
na lista de credores apresentada com o pedido de recuperação judicial,
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA
deu causa ao ajuizamento da execução embargada.

Nesse contexto,
merece reforma
o
capítulo da sentença relativo à condenação nas verbas de sucumbência, para atribuir exclusivamente
à
embar
gante
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA
a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência,
que fixo,
em favor do exequente/embargado, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso de JOSÉ VALMIR BARBOSA e MAURO LACATO DE MUNNO. Dou parcial provimento ao recurso de HALECSON STINGUEL, apenas para condenar
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA
a
o
pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência,
que fixo,
em favor do exequente/embargado, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO E HOMOLOGADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. ANUÊNCIA DO CREDOR QUE NÃO PARTICIPOU DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. NECESSIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1.
“O art. 49 da Lei 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial
t
odos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à recuperação judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente ao pedido.” (CC n. 191.442, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/12/2022.)

2
.
No Tema Repetitivo julgamento
1.051, a
Segunda Seção
d
o Superior Tribunal de Justiça
f
irmou a seguinte tese: “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

3
.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7º, § 1º, e 52, § 1º, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial.[...] (CC 114.952/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 14/9/2011, DJe 26/9/2011).”
(CC n. 191.442, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/12/2022.)

4. “De
acordo com o art. 59 da Lei 11.101/05, a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação das antigas obrigações do devedor que, extintas, são substituídas por aquelas previstas no indigitado plano.”
[...] os créditos que se refiram a obrigações contraídas anteriormente ao pedido de recuperação judicial são classificados como concursais e são submetidos, portanto, aos rigores do respectivo procedimento (arts. 49 e 59).”
(CC n. 191.442, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 02/12/2022.)

5.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.(REsp n. 1.794.209/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 29/6/2021.)

6.
Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segun
da Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.)”

7. Recurso de JOSÉ VALMIR BARBOSA e MAURO LACATO DE MUNNO
desprovido. Recurso de
HALECSON STINGUEL p
arcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de de JOSÉ VALMIR BARBOSA e MAURO LACATO DE MUNNO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de HALECSON STINGUEL, nos termos do voto do Relator.